Tribunal: STF
Processo: HC 67181
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ASPECTO FORMAL DA RECLAMAÇÃO. ROUBO E
EXTORSAO. CONTINUIDADE DELITIVA.
I - A REPRESENTAÇÃO DO GENITOR DA VÍTIMA DE ESTUPRO A AUTORIDADE
NÃO RECLAMA FORMALIDADE RIGOROSA, SENAO EVIDENCIA DA VONTADE DE
PROCESSAR. PRECEDENTES DO STF.
II - INADMITE-SE CONTINUIDADE DELITIVA DE ROUBO E EXTORSAO.
PRECEDENTES DO STF.
ORDEM INDEFERIDA.